Tribunal: TJMT
Processo: 0032758-48.2008.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032758-48.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MARCOS INACIO JUNG - CPF: 061.143.180-72 (APELADO), NILTON NELSON GOULART - CPF: 100.628.667-53 (APELADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 314.226.831-68 (APELADO), LUIZ CLAUDIO VERGANI - CPF: 543.707.798-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO SALES - CPF: 394.555.488-87 (APELADO), NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS - CPF: 845.150.581-34 (APELADO), FRANCISCO SILVANO DE ASSIS - CPF: 125.235.859-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO COBRANÇA
– CRÉDITOS DECORRENTES DA CORREÇÃO A MENOR DE SALDOS DE POUPANÇA QUANDO DO ADVENTO DO PLANO VERÃO – HOMOLOGAÇÃO DE

NOVOS CÁLCULOS PERICIAIS (COM JURO DE MORA CONTADOS DO EVENTO DANOSO) E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO NA FORMA DO ART.924, II, DO CPC/15

– VÍCIOS NO NOVO CÁLCULO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA EXEQUENDA QUE FIXOU JUROS DA CITAÇÃO VÁLIDA – NECESSÁRIA CORREÇÃO –
DIREITO DO EXECUTADO A HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR EXCEDENTE

– TEMAS 410 E 1.076 DO STJ) – RECURSO PROVIDO.

1. Se a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no inciso II do art.924 do CPC/15 homologou a versão dos novos cálculos do contador em que os juros de mora foram contados do evento danoso – data da remuneração a menor do saldo da poupança quando do advento do Plano Verão – quando a parte dispositiva da sentença exequenda fixou juros de mora a partir da citação válida na fase de conhecimento, deve ser reformado o
decisum
para que prevaleça a versão dos cálculo convergente com a sentença exequenda, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Reconhecido o excesso de execução, mediante a homologação dos cálculos da contadoria do juízo afinados com a sentença sob cumprimento que apurou um
quantum
exequendo inferior ao apontado originalmente pela parte exequente, o(s) advogado(s) que patrocina(m) a parte executada faz(em) jus aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos da tese paradigma do Tema 410 do STJ.

3. Em casos tais, à luz da tese do Tema 1.076 do STJ, a verba honorária será fixada entre 10% e 20%, tomando-se por base de cálculo o valor excedente – ou seja, a diferença entre o valor postulado pelo
exequente
e o efetivamente apurado pela contadoria do juízo.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da
Ação Cobrança
n. 0032758-48.2008.811.0041 (Cód. 363108) ajuizada por
MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)
, a qual
homologou o novo laudo pericial contábil que apurou um crédito exequendo de
R$1.741.954,86
, com ordem de expedição do respectivo alvará para a liberação do valor constrito, observada, todavia, a existência de penhora no rosto dos autos em relação ao crédito do apelado
LUIZ CLAUDIO VERGANI
, pelo que extinguiu o procedimento originário na forma do art.924, inciso II, do CPC/15 (satisfação do crédito exequendo).

Afirma o recorrente que a decisão recorrida deve ser reformada pois violou a coisa julgada (art. 502 do CPC/15), vez que o julgamento proferido no
Agravo de Instrumento n. 1019595-82.2023.8.11.0000
determinou

“a realização novos cálculos sem o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados, mantidos os demais encargos”
. (ID. n. 185243173)

Anota que entre o julgamento do Agravo de Instrumento e a elaboração de novos cálculos pelo perito, tal como determinado no respectivo aresto, adveio a prolação de novo acórdão, em sede de declaratórios, naqueles mesmos autos, esclarecendo que deveria ser utilizado o INPC como indexador de correção monetária.

Relata que, na sequência, foi proferida a sentença que extinguiu pela primeira vez o procedimento na fase de cumprimento, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/15, a qual foi anulada em sede de apelação com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que o
expert
refizesse os cálculos do
quantum
exequendo, readequando-se ao acórdão do
RED

n. 1019595-82.2023.8.11.0000
, – devendo, ainda, os novos cálculos explicitarem se e como foram contabilizados os juros de mora legais, cujo cômputo não restou suficientemente evidenciado no primeiro laudo.

Registra que, no entanto, referido laudo complementar inovou processualmente quando consignou que existiria controvérsia nos autos acerca do termo inicial do cômputo dos juros de mora, pelo que apresentou duas versões de cálculo, sendo uma versão baseada na contagem dos juros a partir da citação válida na fase de conhecimento (20/07/2009) e, a outra, a partir do evento danoso (01/02/1989).

Aponta que o juízo singular escolheu a segunda versão, homologou o valor que considerou a incidência de juros desde o evento danoso, sem esboçar qualquer fundamentação adequada para explicitar como chegou a esse entendimento.

Afirma que, na verdade, inexiste qualquer controvérsia a respeito do termo inicial dos juros moratórios já que na sentença consta que os juros deveria ser contados da citação, de maneira que ao homologar a segunda versão do cálculo do perito, a partir de razões genéricas, a sentença se revela nula, por afronta aos incisos II e IV do §1º do art.489 do CP/15.

Aduz que a parte autora iniciou o cumprimento de sentença postulando valor superior ao efetivamente devido, conforme ficou estabelecido nas decisões que lhe sobrevieram, implicando em acolhimento da impugnação apresentada pelo banco executado, em claro excesso de execução, pelo que os exequentes devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, na forma do
Tema 410
do STJ.

Contrarrazões de ID. n. 276728972, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como bem frisou o banco agravante, em 04/10/2023, esta Câmara deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019595-82.2023.8.11.0000
“para anular a decisão homologatória dos cálculos do perito, bem como para determinar a realização novos cálculos
sem o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados
, mantidos os demais encargos.”

Encaminhado o teor do acórdão à origem, o julgador singular determinou a realização de novos cálculos, de modo a adequarem-se ao decidido no referido aresto, o que foi cumprido pelo
expert
através do laudo de ID. n. 133103372 dos autos de origem, elaborado em 30/10/2023.

Ocorre que contra o acórdão do mencionado agravo, foram opostos
Embargos de Declaração
por ambas as partes, sendo que os aclaratórios do banco executado, ora apelante, foram parcialmente acolhidos para a definição de que, sobre os
quanta debeatur
referentes às diferenças dos expurgos inflacionários devidos a cada um dos poupadores apelados, deveria incidir o IPC no mês de janeiro de 1989 e, nos meses subsequentes, o INPC.

O fato, porém, é que esse novo acórdão somente foi proferido em 06/12/2023, quando os novos cálculos já haviam sido apresentados nos autos.

E neste particular, muito embora esses novos cálculos estivessem em consonância o saneamento trazido pelo aresto do
RED n. 1019595-82.2023.8.11.0000
em relação a certo período de evolução dos saldos – mais especificamente até
junho de 1994
, quando computada correção monetária pelo INPC – foi constatado que entre
julho de 1994
e
maio de 1995
, os cálculos computaram o índice da TR –
Taxa Referencial
para a atualização do valor dos créditos exequendos.

Além disso, nas tabelas dos aludidos cálculos não ficou detalhado expressamente o cômputo dos juros de mora, sendo possível visualizar apenas colunas denominadas
“Mês/ano”
,
“Valor atualizado”
,
“Juros Remuneratórios”
– os quais foram excluídos justamente por força do aresto proferido por esta Câmara no RAI n. 1019595-82.2023.8.11.0000 - e, finalmente a coluna
“Índice”
, não sendo, pois, possível aferir se os juros moratórios foram efetivamente contabilizados pelo
expert
.

A despeito disso, o novo cálculo foi homologado pelo juízo de origem, o que ensejou a interposição de apelo pelo banco executado, o qual pugnou pela reforma a fim de que fossem realizados novos cálculos para a readequação aos parâmetros que já haviam sido complementados nos aludidos aclaratórios, assim como para que fossem arbitrados honorários em favor do(s) seu(s) advogado(s) em função do acolhimento da impugnação, que acabou por reduzir o quantum exequendo.

Tal apelo foi parcialmente provido por este colegiado recentemente,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o
expert
refaça os cálculos do
quantum
exequendo, readequando-se ao acórdão do
RED

n. 1019595-82.2023.8.11.0000
– o qual determinou que, a partir de
fevereiro de 1989
a correção monetária dos expurgos devidos a cada poupador fosse corrigido monetariamente pelo INPC – devendo ainda os novos cálculos explicitar
se
e
como foram contabilizados os juros de mora legais
, cujo cômputo não restou suficientemente evidenciado.

Com o retorno dos autos à origem, o
expert
apresentou os cálculos de ID. n. 276729877, no qual suscitou a possibilidade de interpretações controversas sobre a o
dies a quo
para aplicação dos juros de mora.

Em função disso, e tomando por data-base do cálculo o dia 03/03/2023, apresentou 2 (duas) versões para o valor do
quantum
exequendo.

A
primeira versão
, contabilizando os juros de mora a partir da citação do banco apelante na fase de conhecimento, ou seja, a partir de
20/07/2009
, para a qual encontrou um crédito exequendo de
R$1.076.645,98
, e um saldo remanescente do importe bloqueado em juízo (R$3.472.863,90), a ser restituído ao banco executado, na ordem de R$2.396.217,92.

Já a
segunda versão
, toma por ponto de partida para o cômputo dos juros moratórios legais a data do pretenso evento danoso, qual seja, o dia
01/02/1989
– data em que teria ocorrido remuneração a menor das cadernetas de poupança de cada um dos poupadores exequentes em função do advento do Plano Verão. Nesse caso, o crédito exequendo seria de
R$1.741.954,86
que, deduzido valor bloqueado judicialmente (R$3.472.863,90), implicaria em um excesso de execução na ordem de R$1.730.909,04.

Vejamos:

No entanto, como bem consignou o banco recorrente, a sentença exequenda definiu, sem sombra de dúvidas, que os juros de mora legais seriam computados a partir da citação válida. Senão vejamos (ID. n. 209340102 - Pág. 41):

Sendo assim, o magistrado não poderia ter homologado a versão que contabilizava os juros moratórios desde o suposto evento danoso (01/02/1989), devendo, assim, ser reformada para que prevaleça a “versão” dos cálculos do contador que tomou por termo inicial do cômputo dos juros de mora a data da citação válida, tal como definido na sentença sob cumprimento, gerando, assim, um crédito exequendo que, no dia 03/03/2023, correspondia a
R$1.076.645,98
, sob pena de violação à coisa julgada.

Sendo assim, não resta dúvida de que tendo sido bloqueado judicialmente do banco executado em 03/03/2023 a importância de R$3.472.863,90, quando o
quantum debeatur
era de R$1.076.645,98, houve um clarividente excesso de execução na ordem de
R$2.396.217,92
(=R$3.472.863,90 – R$1.076.645,98).

Nesse viés, não se pode perder de vista que,
ao julgar o REsp 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 410 do STJ
segundo o qual o acolhimento, ainda que parcial da impugnação/exceção de pré-executividade gerará o arbitramento dos honorários por implicar extinção também parcial da execução.

Isso porque, tendo prevalecido a tese defensiva de
excesso de cobrança
, implicará na extinção também parcial do montante exequendo.

No caso, aplicado o precedente específico (recurso repetitivo), qual seja, o
Tema 1.076 do STJ
, o
proveito econômico
decorrente do reconhecimento do excesso de execução é justamente o valor excedente, ou seja, a diferença entre o valor cobrado pelo exequente (maior) e aquele efetivamente devido (menor). Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ~EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA (ART.924, II, DO CPC/15) - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – EXCLUSÃO INDEVIDA DO VALOR ATUALIZADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELOS VENCEDORES – CONSTATAÇÃO – VERBAS A SEREM INCLUÍDAS COM MULTA E HONORÁRIOS DE 10% - ART.523, §1º, DO CPC/15 EM FAVOR DOS EXEQUENTES – HONORÁRIOS 10% DA FASE EXECUTIVA DEVIDOS AO EXECUTADO PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – TEMA 410 DO STJ – PERCENTUAL SOBRE O VALOR EXCEDENTE APONTADO NO CUMPRIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não constatada qualquer impropriedade ou incorreção nos cálculos do executado, especificamente na fração do quantum exequendo formado pelos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor dos terceiros embargantes exequentes, na fase de conhecimento, escorreito o capítulo da sentença da fase executiva que o homologou. 2.
Uma vez reconhecido o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, mediante acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença em decorrência da indevida contabilização de juros de mora antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, são devidos honorários ao executado, na fase de cumprimento, nos termos do Tema 410 do STJ,
que deverá ser calculado sobre o excedente
. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0002887-48.2017.8.11.0011, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/12/2024, publ. no DJE 22/12/2024)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença para:

(a)
a homologar a
“versão” dos cálculos do contador em que tomou por termo inicial do cômputo dos juros de mora a data da citação válida na fase de conhecimento (20/07/2009), tal como definido na sentença sob cumprimento, e que apurou um crédito exequendo que, atualizado até 03/03/2023, correspondia ao importe de
R$1.076.645,98
;

(b)
reconhecer a existência de um excesso de execução na ordem de R$2.396.217,92, para a data-base de 03/03/2023, a serem restituídos ao banco executado, devidamente acrescidos dos encargos peculiares da conta única em que depositado; bem como

(c)
condenar os exequentes a pagarem ao banco executado honorários advocatícios
no equivalente a 10% sobre o valor excedente, ou seja, sobre a diferença entre o
quantum
exequendo apontado pelo exequente e o apurado pela contadoria do juízo, e finalmente homologado neste acórdão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025